Tribunal: TJES
Processo: 5003583-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003583-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REINALDO HARTWIG
AGRAVADO: NIVALDO VEQUI BAPTISTA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
REINALDO HARTWIG
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
(ID 2784928), em razão de
DECISÃO MONOCRÁTICA
(ID 2567737), cujo
decisum
não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelo Recorrente

que indeferiu o pedido de Gratuidade de Justiça pleiteado pelo Agravante.

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese, que:
”Se está decisão não for revista, acarretará em grande prejuízo para o agravante, visto que o juízo aquo (sic) pode não renovar o pedido da AJG, e o a Senhor Reinaldo terá que arcar com as custas processuais referente ao seu pedido reconvencional, mesmo sendo comprovado perante está (sic) camará (sic) e também perante o juízo de Santa Maria de Jetibá/ES, aonde tramita o feito”
.

Requer, assim, “
seja reformada em sede de retratação pelo próprio relator a decisão agravada, atribuindo efeito suspensivo á decisão do juízo a quo, até o julgamento final do agravo de instrumento
”, como também requer “
liminarmente atribuído efeito suspensivo a decisão monocrática e do juízo a quo, determinando o prosseguimento do feito principal, sem a necessidade do recolhimento das custas processuais até posterior decisão ou julgamento do feito, e no mérito seja o presente agravo conhecido e provido reformando da decisão atacada para conceder os benefícios da gratuidade da justiça a recorrente, por ser medida da mais pura e lidima JUSTIÇA
”.

A propósito, a Decisão recorrida (ID 2567737) ostenta o seguinte teor,
in verbis
:

REINALDO HARTWIG
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2510899), em razão de
DECISÃO
(ID 2510900) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ – ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada pelo Recorrente em desfavor do Recorrido
NIVALDO VEQUI BAPTISTA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça pleiteado pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Recorrente pleiteia,
preliminarmente
, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita em sede recursal, sob o fundamento de que não possui condições financeiras para recolher o preparo.

No
mérito
, afirma o Agravante, em síntese, que “
a decisão do nobre magistrado deve ser revista
”, uma vez que o mesmo “
recebe auxilio previdenciário, não desempenhando nenhuma outra atividade financeira, devido a sua situação com tóxicos e também pela sua idade já avançada
” (ID 2510899, fl. 3), o que revela a impossibilidade de o Recorrente arcar com os encargos processuais, fazendo jus à concessão da Justiça Gratuita.

Instrui o presente Recurso a cópia dos autos de origem (ID 2510900/ID 2510905).

É o relatório, no essencial.

DECIDO
.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o Enunciado 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ("
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
").

Em análise à documentação trazida à baila pelo Agravante (ID 2510906 - comprovantes de demonstrativos do benefício do INSS alusivos aos meses de março e abril de 2022), verifica-se que o mesmo recebe auxílio previdenciário no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), não desempenhando nenhuma atividade laborativa.

Tais elementos, somados às fotografias referentes à residência do Recorrente, constantes às fls. 22/25 (ID 2510902), revelam estilo de vida compatível com a alegada hipossuficiência.

Como cediço, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de instrumentalizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Novo Código de Processo Civil, dispõe que a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça dar-se-á mediante simples afirmação de insuficiência pela parte, não subsistindo dúvidas que tal declaração possui presunção relativa de veracidade,
in verbis
:

“
Artigo 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3
o
. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

É de se destacar que esta
Relatoria manifesta compreensão diversa da exposada no
decisum
objurgado, perfilhando entendimento no sentido de que é devido o deferimento da Gratuidade da Justiça quando a Parte possuir renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos
, como pode-se observar nos seguintes arestos:

"
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97
.

II - Na espécie, o Recorrente é vigilante patrimonial, com renda mensal líquida de cerca de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) conforme contracheques juntados aos autos, montante inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, de forma que conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência do Agravante. III - Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão Agravada e, via de consequência, conceder ao Recorrente a gratuidade da justiça no Processo originário, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator."

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008731, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

"
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97
.

II Na espécie, a Recorrente é aposentada, com renda mensal líquida de R$ 2.853,66 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme documentos de fls.44/46, montante inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, de forma que conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência da Agravante.

III - Recurso conhecido e provido."

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001439, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

"
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I - A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97.

II
Na espécie, a Recorrente é cabeleireira, com renda anual declarada de R$ 33.269,23 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), o que implica em uma renda mensal média de R$ 2.772,43 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), montante inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, de forma que conjunto probatório é suficiente para concluir pela sua hipossuficiência
.

III - Recurso conhecido e provido."

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 006199001261, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)

Pontue-se que esse parâmetro, inclusive, é o utilizado pela Defensoria Pública Estadual para fornecer assistência jurídica integral aos economicamente necessitados, consoante a Lei Complementar estadual nº 55/1997,
in litteris
:

Art. 2º
Considera-se necessitado para os fins do artigo anterior, pessoa física, brasileira ou estrangeira, residente ou em trânsito no Estado, cuja insuficiência de recursos não lhe permita arcar com as despesas processuais, ou cuja hipossuficiência a coloque em situação de vulnerabilidade em relação à parte contrária.

§ 1º
A insuficiência de recursos ou hipossuficiência que coloca a pessoa física em situação de vulnerabilidade e, em relação à parte contrária, é assim considerada desde que o interessado: a)tenha renda pessoal mensal, inferior a três salários mínimos.

Sobreleva acentuar que o pretendente do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que faz com que não possa pagar as despesas processuais sem prejuízo ao sustento familiar, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECORRENTE QUE EXERCE A ATIVIDADE DE PESCADOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I - A Declaração de Hipossuficiência possui presunção de veracidade, de modo que a Assistência Judiciária Gratuita somente deve ser indeferida, quando presentes elementos concretos capazes de infirmar a supracitada presunção, como inclusive restou positivado pelo Código de Processo Civil no parágrafo 2º, do seu artigo 99.

II -
Na espécie, verifica-se que o Recorrente é pescador, condição que, pelas regras da experiência comum (artigo 375 do Código de Processo Civil) não revela qualquer padrão elevado de vida ou riqueza ostensiva, cabendo ressaltar que tal classe recebe, inclusive, benefícios assistenciais, em período de defeso, para garantir a sua subsistência, viabilizando-se, portanto, a presunção de que percebe remuneração compatível com o beneplácito da gratuidade juidiciária
.

III - O pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que faz com que não possa pagar as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e do da família. Assim, inexistindo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade de Declaração de Hipossuficiência, a hipótese é de concessão da benesse assistencial.

IV - Recurso conhecido e provido.

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão Agravada e, via de consequência, conceder ao Recorrente a gratuidade da justiça no Processo originário, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator .

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 006199001717, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)”

Acresce, por derradeiro, que o fato de a parte estar assistida por Advogado particular não impede a concessão da benesse legal, conforme clara dicção do artigo 99, §4º, do Código de Processo Civil,
in verbis
: “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça"
.

A propósito, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se observa no seguinte aresto,
verbatium
:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, o que implica dizer que o contexto de vida do cidadão há de ser considerado, no fim último de se avalizar se as despesas processuais terão capacidade de impor prejuízos à manutenção digna de seu sustento e de sua família.

II - O retrato fático da condição financeira do Agravante permite dizer haver insuficiência econômica de tal grau que justifique a isenção quanto ao pagamento das custas e despesas processuais.

III - A Lei Processual Civil é expressa a considerar que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. (§4, do artigo 99).

IV - Agravo conhecido e provido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189003964, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019)”

Nessa esteira, tenho por bem
determinar o regular prosseguimento do Agravo de Instrumento interposto, porquanto preenchidos os pressupostos legais para a obtenção da Assistência Judiciária Gratuita
em relação ao presente Recurso
, com a consequente dispensa do recolhimento do preparo recursal
.

No que tange ao
mérito
, insta frisar que
,

em que pese o Magistrado de Primeiro Grau haver determinando a intimação do Agravante, na condição de Requerido, para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a condição de hipossuficiente (ID 2510900), o mesmo quedou-se inerte
, conforme Certidão de ID 2510900.

Neste diapasão,
forçoso constatar que a inércia do Agravante, em Primeira Instância, perpetra a impossibilidade de se atestar a sua noticiada condição de hipossuficiência
.

Portanto, não tendo o Agravante comprovado, após oportunizado pelo Juízo
a quo
, acerca da noticiada impossibilidade de arcar com as despesas da demanda, visto que deixou de atender ao comando judicial, não juntando aos autos documentos comprobatórios de sua insuficiência de recursos, conforme o regra preconizada no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, indispensáveis à solução da controvérsia, agiu corretamente o Magistrado ao indeferir a benesse da Justiça Gratuita, não merecendo qualquer censura a Decisão hostilizada
.

E
videntemente, o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode vir a ser renovado perante o Juízo a quo, falecendo, contudo, nesta seara recursal, superfície a pretensão de reforma da Decisão objurgada, pautada no estrito cumprimento das normas legais aplicáveis à espécie
.

Isto posto, consoante preconiza o disposto no artigo 932, do Código de Processo Civil, conjugado com o Enunciado nº 568, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se.

Publique-se.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva dos assentamentos referentes ao sobredito processo, no que concerne a este Gabinete, bem como, dos registros deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos Sistemas Eletrônicos de Processamento de Dados.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente, porquanto o Recorrente quando devidamente intimado pelo juízo de primeiro grau para comprovar no prazo de 15 (quinze) dias a condição de hipossuficiência, este quedou-se inerte, consoante Certidão de ID 2510900.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que mesmo havendo o reconhecimento da condição de hipossuficiência do Agravante em grau recursal, tal reconhecimento não gera efeitos em relação ao pedido formulado na origem do pedido reconvencional.

Ademais, é indispensável salientar que o
juízo a quo
agiu dentro dos parâmetros legais, momento em que foi oportunizado ao Recorrente a realizar a comprovação por meio de documentos que afirmam a sua insuficiência de recursos, contudo, não o fez em momento oportuno.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESERVAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Decisão objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente, porquanto o Recorrente quando devidamente intimado pelo juízo de primeiro grau para comprovar no prazo de 15 (quinze) dias a condição de hipossuficiência, este quedou-se inerte.

II.
In casu
, o reconhecimento da condição de hipossuficiência do Agravante em grau recursal, não gera efeitos em relação ao pedido formulado na origem do pedido reconvencional.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação do voto do Eminente Desembargador Relator.